Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711045-41.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JEREMIAS JUNIOR BARBOSA DE FIGUEREDO, JOAO BOSCO BEZERRA BONFIM, JOAO DE SOUSA ROCHA, JOAO LUIS RODRIGUES SERTAO, JOAO RAFAEL COIMBRA, JOAO RAFAEL DE SOUZA PUGLIA, JOAO VALENTIM WAYL DA COSTA, JOAQUIM MADEIRA DE ALBUQUERQUE, JOAQUIM MEIRELES LEITE, ESPOLIO DE JOAO BATISTA CASCUDO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO AFASTADO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROLATADO NO AGI AOS DEMAIS DEVEDORES. EFEITO EXTENSIVO SUBJETIVO DO RECURSO. SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS NO TEMPO. VALORES ADIMPLIDOS. RESTITUIÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. DEVEDORES QUE APRESENTARAM IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. 1. Apelação contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 487, inciso II c/c 924, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. No caso, o edital de notificação relativo à ação de protesto registra como destinatários todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora No 32 DE 1991 – instrumento normativo cujo objeto é alheio ao comando judicial da Ação Popular, porquanto o benefício foi implementado pela Resolução No 32 de 1991. 3. Embora sutil a diferença entre as nomenclaturas utilizadas para fazer referência aos atos normativos, sobretudo porque estes ostentam idêntica numeração, essa informação é a única constante no Edital com aptidão para cientificar os protestados da existência da medida cautelar. O instrumento convocatório, vale dizer, não apresenta o nome das partes, o número do processo ou qualquer outra referência capaz de identificar os réus da Ação Popular. Portanto, a imperfeição formal apontada no ato convocatório esvazia o propósito ao qual este se destina, afastando o seu efeito interruptivo. 4. Tendo por nula a citação na ação de protesto, não é possível conferir-lhe efeito interruptivo, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão executória – porquanto ultrapassado o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32. 5. O efeito extensivo (expansivo ou ampliativo) subjetivo foi consagrado no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. ” 6. Se os executados se encontram em situação processual idêntica e o instituto da prescrição configura defesa comum a todos, o julgamento do agravo de instrumento interposto por um deles visando a modificação do decisum que afastou o instituto aproveita aos demais. 7. O reconhecimento da prescrição pelo Juízo de origem não extingue a dívida, apenas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento, ou seja, impede eventual cobrança pelo Distrito Federal na seara administrativa ou judicial. 8. O cumprimento de sentença revela, de forma inequívoca, a existência de uma pretensão. Se a resistência a esta pretensão é acolhida, resta configurada a situação de sucumbência, atraindo a possibilidade de fixação da verba honorária. 9. Extinto o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição, a verba honorária deve ser fixada apenas em favor dos patronos dos executados que apresentaram impugnação, ainda que tenha aproveitado a outros. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 191, 202, inciso VI, 212, inciso I, e 214, todos do Código Civil, 389, 390, 393, caput, e 966, caput, todos do Código de Processo Civil, porque ainda que prescrita a pretensão executória do credor, o recorrido João Bosco Bezerra Bonfim realizou acordo extrajudicial para pagamento parcelado da dívida, confessando-a de forma irretratável e irrevogável, o que configura renúncia à prescrição já consumada em seu favor; b) artigo 1.005 do CPC, defendendo a impossibilidade de extensão dos efeitos do acórdão prolatado em sede de agravo aos demais devedores, porquanto apenas o executado/recorrido João Rafael Coimbra interpôs recurso contra a decisão que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença, inclusive quanto à alegação de prescrição da pretensão executória do ente público. Ressalta que “houve preclusão da decisão recorrida em relação aos demais executados, que não se beneficiam do decisum prolatado apenas em favor do Sr. João Rafael Coimbra”. Requer, assim, o prosseguimento do feito executivo apenas contra o aludido recorrido, invertendo, por consequência, ônus da sucumbência. Nas contrarrazões o recorrido João Rafael Coimbra, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de Oliveira, OAB/DF 8.043. Na petição de ID 26098485-Pág. 1, Jeremias Júnior Barbosa de Figueredo pede seja declarada de ofício a extinção do feito, em razão do inequívoco cumprimento do parcelamento, nos termos do ID 20085999, bem como o arquivo e a baixa dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 191, 202, inciso VI, 212, inciso I, e 214, todos do CC, 389, 390, 393, caput, e 966, caput, todos do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que concerne à alegada contrariedade ao artigo 1.005 do CPC, pois a turma julgadora concluiu que “No presente caso, verifica-se que os executados se encontram em situação processual idêntica e que o instituto da prescrição configura defesa comum a todos, de forma que o julgamento do recurso interposto por um deles visando a modificação da decisão interlocutória (ID 19732629) que afastou o instituto aproveita aos demais. Assim, como bem consignado pelo Juízo de origem, deve ocorrer a extensão em favor de todos os devedores dos efeitos do provimento do agravo de instrumento interposto pelo executado João Rafael Coimbra” (ID 22129353-Pág. 12). Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em atenção ao ID ID 26241806-Pág. 6, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome advogada Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de Oliveira, OAB/DF 8.043. Por fim, em relação ao pedido ID 26098485-Pág. 1, nada a prover porque tal providência refoge à competência dessa Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003